Tribunal: STF
Processo: RHC 142608
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em recurso ordinário em habeas corpus. Direito processual penal militar. Competência da Justiça Militar. Aplicação subsidiária dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ao processo penal militar. Perda superveniente de objeto. Informação anexada aos autos. Extinção da punibilidade do embargante. Integral cumprimento do acordo de não persecução penal (ANPP). Prejudicialidade dos embargos. Certificação do trânsito em julgado do aresto ora embargado e consequente arquivamento dos autos, independentemente da publicação do acórdão.